Tribunal: STF
Processo: HC 72216
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
CRIME  - CONTINUIDADE DELITIVA.  Se de  um lado e certo
que  a ordem jurídica contempla  a teoria objetiva pura, de outro não
menos  correto e  que a  conclusão sobre  a continuidade delitiva não
prescinde  do atendimento  aos requisitos  previstos no  artigo 71 do
Código Penal.